Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor das contrarrazões de ID 76792072 não possui procuração ou substabelecimento nos autos, visto que a subscritora do substabelecimento de ID 76792019 – pp. 9/12 não consta como outorgada na procuração mandatado juntado por cópia ao ID 75687365 – pp. 1/8. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desentranhamento das contrarrazões de ID 76792072, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou de substabelecimento válidos em nome do advogado subscritor ou provendo a sua ratificação por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator